Tribunal: STF
Processo: ARE 1369657
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. INSCRIÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DIREITO A FIGURAR NA LISTA DE CANDIDATOS DEFICIENTES. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO PARA QUE O NOME CONSTE TAMBÉM NA LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    2. O autor realizou a inscrição no concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal concorrendo para as vagas destinadas aos candidatos com necessidades especiais, classificando-se na 88ª posição nas vagas destinadas à ampla concorrência e na 1º posição entre os candidatos deficientes. Entretanto, ao ser convocado, por meio do Edital n.º 26 - PRF - Policial Rodoviário Federal, de 15 de julho de 2019, para se submeter à avaliação biopsicossocial, foi considerado inapto, porque sua patologia não foi classificada como deficiência nos termos do Decreto n.º 3.298/99, razão pela qual ingressou com a presente ação judicial e por meio de agravo de instrumento, lhe foi assegurada a participação no curso de formação.



    3. A perícia médica judicial foi conclusiva em atestar que o autor se enquadra no conceito de deficiente físico, nos termos do Decreto 3.298/99. Dessa forma, uma vez que o perito é profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante ao interesse das partes não há motivo para se chegar a conclusão diversa da apresentada pelo mesmo.



    4. Sendo assim, não havendo outro fator impeditivo da nomeação do autor, deve o mesmo ser empossado no cargo para o qual foi aprovado em concurso público, onde concorreu, na qualidade de portador de deficiência.



    5. No que pertine ao pleito de que seu nome conste também na 88ª posição da relação dos candidatos da ampla concorrência, verifica-se que tal requerimento não consta da petição inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal, não devendo o recurso ser conhecido nesta parte.



    6. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, provida. Inversão do ônus da sucumbência”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente